Tribunal: CARF
Processo: 15586.720046/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720046/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.523 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DIFERENÇAS ENTRE TRIBUTO APURADO E DECLARADO E/OU
RECOLHIDO. LANÇAMENTO DE OFICIO. RETENÇÃO NA FONTE.
APROVEITAMENTO.
Constatadas diferenças entre o tributo apurado, declarado e/ou recolhido surge
para o Fisco o dever de proceder ao lançamento de ofício, momento em que, as
retenções na fonte devem ser aproveitadas, pois se tratam de antecipações do
devido pelo contribuinte em relação às mesmas contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
DIFERENÇAS ENTRE TRIBUTO APURADO E DECLARADO E/OU
RECOLHIDO. LANÇAMENTO DE OFICIO. RETENÇÃO NA FONTE.
APROVEITAMENTO.
Constatadas diferenças entre o tributo apurado, declarado e/ou recolhido surge
para o Fisco o dever de proceder ao lançamento de ofício, momento em que, as
retenções na fonte devem ser aproveitadas, pois se tratam de antecipações do
devido pelo contribuinte em relação às mesmas contribuições.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade pelo contribuinte, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720046/2013-13
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da
Súmula CARF no 177 visando ao reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-057.691, proferido pela
15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação (fls. 728/737).
Versa o presente processo auto de infração, de fls. 343/349, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Vitória – ES, consubstanciando a exigência do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, referente ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 18.573,32,
além das tributações reflexas referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, às
fls. 348/354, no valor de R$ 8.218,04, à Contribuição para a Seguridade Social COFINS, às fls.
355/360, no valor de R$ 66.309,34, à Contribuição para o Programa de Integração Social PIS, às
fls. 361/366, no valor de R$ 14.367,04, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos encargos
moratórios.
De acordo com relato da Autoridade Fiscal, no Termo de Verificação de Infração
às fls. 338/341, através do procedimento fiscal com respaldo do Mandado de Procedimento
Fiscal no 07201002012013030, foi apurado que o contribuinte apresentou a DIPJ para o ano
calendário de 2009, com os valores ZERADOS, tendo entregue apenas alguns meses de seus
Demonstrativos de Apuração de Contribuição Sociais (DACON).
Foi verificado, ainda, ocorrência de divergência entre os débitos escriturados, os
débitos confessados em DCTF e os respectivos pagamentos realizados, conforme demonstrado
através das planilhas de fls. 339/340.
As autuações reflexas – CSLL, PIS e COFINS – têm origem nos mesmos fatos
descritos.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

DA IMPUGNAÇÃO
Conforme consignado no Acórdão da d. DRJ o Sujeito Passivo, inconformado
com a exigência, teria apresentado impugnação às fls. 276/378, alegando, em apertada síntese,
que não teriam sido consideradas (abatidas) as retenções na fonte de empresa que presta serviço
de ensino.
E, assim, requereu a nulidade do auto de infração, eis que não teriam sido
considerados os valor de R$ 14.316,64, a título de retenção na fonte; ou o aproveitamento dos
valores retidos na fonte, de modo que no máximo, o lançamento seja reduzido para a importância
de R$ 50,38, devendo ocorrer também a desconstituição parcial do valor da multa e dos juros.
A d. DRJ rejeitou a preliminar de nulidade e no mérito delimitou a lide à
COFINS, CSLL e PIS, para acatar parte das razões de defesa e deduzir as retenções sofridas:
Quanto ao mérito, a lide restringe-se à contestação da impugnante quanto ao montante
atribuído pela autoridade lançadora a título de base de cálculo da COFIS, CSLL e PIS,
quando da lavratura do presente auto de infração, formalizado para exigir de ofício a
diferença dos citados tributos.
Da análise em questão, restou evidenciado que assiste razão ao impugnante quando
alega que a autoridade lançadora se equivocou ao não computar, na apuração do PIS, da
COFINS e da CSLL, as Retenções na Fonte do Código 5952.
Desse modo, com base na tabela acima, serão feitos novos demonstrativos do crédito
tributário exigido, exonerando-se o valores exigidos referentes às retenções na fonte do
código 5952, evitando-se a tributação em duplicidade, conforme abaixo valores em
Reais.
Isto posto, considera-se: PROCEDENTE o lançamento de IRPJ; PARCIALMENTE
PROCEDENTES os lançamentos de COFINS e PIS; e IMPROCEDENTE o lançamento
de CSLL.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 23.8.2013 (cópia de Aviso de Recebimento - AR,
de fl. 745), apresentou três recursos voluntários em 5.9.2013, (fls. 747/752 – COFINS, fls.
753/758 – PIS e fls. 759/785 - IRPJ) e documentos de fls. 786 em diante.
DA COFINS
No Recurso Voluntário de fls. 747/752 (COFINS) sustentou a existência de um
equivoco na apuração do tributo devido, pois deveriam ser consideradas a soma da retenções
sofridas no ano e não somente aquelas mensais,
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

Assim, requereu a reforma do Acórdão recorrido.
DO PIS
No Recurso Voluntário de fls. 753/758 (PIS) sustentou a existência de um
equivoco na apuração do tributo devido, pois deveriam ser consideradas a soma da retenções
sofridas no ano e não somente aquelas mensais,

Assim, requereu a reforma do Acórdão recorrido.
DO IRPJ
No Recurso Voluntário de fls. 759/785 (IRPJ) sustentou que o recorrido Acórdão
não enfrentou sua razões de defesa, ignorando sua impugnação tempestivamente apresentada.
Assim, requereu a nulidade da decisão prolatada pela DRJ, ou a reforma do
Acórdão para acatar as razões de defesa e deduzir as retenções sofridas:
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CENTRO EDUCACIONAL CASA DO ESTUDANTE LTDA.
Os recursos voluntários apresentados pela Recorrente atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, deles toma-se conhecimento.
DO PIS E DA COFINS
Neste ponto os Recursos Voluntários apresentam a mesma alegação de defesa,
qual seja, o computo, na apuração do tributo, de todas as retenções sofridas no ano e não
somente mês a mês.
Pois bem.
Conforme constou do relatório, a Fiscalização apurou falta de recolhimento da
COFINS e do PIS, a partir do confronto entre DCTF, DARF e livros contábeis e fiscais.
Por sua vez, a d. DRJ promoveu a revisão parcial dos lançamentos porque o
contribuinte possui créditos relativos a COFINS e PIS retidos na fonte, comprovados pela DIRF
e sistemas da Receita Federal:
Objetivando aferir os fatos apontados pela impugnante, efetuou-se o confronto das
informações constantes no Termo de Verificação de Infração, às fls. 338/343, com as
constantes do Sistema da RFB DIRF CONSULTA detalhamento mensal, conforme
pesquisa acima.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

Da análise em questão, restou evidenciado que assiste razão ao impugnante quando
alega que a autoridade lançadora se equivocou ao não computar, na apuração do PIS, da
COFINS e da CSLL, as Retenções na Fonte do Código 5952.
Assim, será elaborada tabela abaixo, onde se vão apurar os tributos retidos, com base na
Lei.10.833/2003.
À toda evidência o lançamento tributário deve ser revisto.
Determina a Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seu art. 36 que os
valores retidos de PIS e Cofins serão considerados como antecipações do que for devido pelo
contribuinte em relação as estas mesmas contribuições, que vem a ser exatamente o caso sob
exame:
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Com efeito, se existe crédito de retenções feitas a título de PIS e Cofins e se tais
créditos não foram objeto de compensação, os mesmos devem ser aproveitados em lançamento
de oficio que verse sobre o mesmo tributo.
Nota-se que a empresa se defende na fase inquisitória, categoricamente,
afirmando ser detentora de créditos de retenções não deduzidos pela autoridade lançadora.
Tais alegações estão acompanhadas notas fiscais e DIRF, portanto, nessa
conformidade, afiguram-se a necessária revisão do lançamento tributário sob exame, nos termos
do Recurso Voluntário.
Assim, em relação aos lançamentos de PIS e Cofins dá-se provimento ao Recurso
Voluntário.
DO IRPJ
Neste ponto restou claro que o Acórdão proferido pela colenda DRJ não tomou
conhecimento da impugnação, de fls. 592/593, apresentada contra o lançamento de IRPJ.
Vejamos (fl. 734, grifei):
Quanto ao mérito, a lide restringe-se à contestação da impugnante quanto ao montante
atribuído pela autoridade lançadora a título de base de cálculo da COFIS, CSLL e PIS,
quando da lavratura do presente auto de infração, formalizado para exigir de ofício a
diferença dos citados tributos.
Assim, com o devido respeito, a decisão “a quo” deve ser parcialmente anulada.
Destaca-se que a Recorrente não se desincumbiu de apresentar sua impugnação,
acompanhada de todos os elementos que acreditava serem hábeis para provar a existência das
retenções sofridas na fonte e que teriam sido desconsideradas pela autoridade lançadora (fls. 604
a 652).
Neste contexto, entende-se que a DRJ teria o dever de apreciar os argumentos da
Impugnante, bem como os documentos carreados aos autos que poderiam se prestar ou não a
comprovar seu alegado.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.523 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720046/2013-13

Ao se furtar de tal análise, a DRJ descumpriu seu dever de preservação do
contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas ao contribuinte.
Logo, o acórdão recorrido incorreu em nulidade por prejuízo evidente ao direito
de defesa da Recorrente, conforme prevê o artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in
verbis:
Art. 59 - São nulos:
(...)
I - "omissis" II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Assim, parte da decisão exarada no Acórdão no 12-057.691, proferido pela 15a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), que
julgou procedente o lançamento de IRPJ, não merece prosperar, devendo ser anulada, para que
seja proferida nova decisão, com o exame integral das alegações da Recorrente aduzidas em sede
de Impugnação.
Em face do exposto, e, especialmente, para evitar a supressão de instância, dá-se
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de anular a decisão da Delegacia de
Julgamento tão somente no tocante ao lançamento de IRPJ e dar provimento quanto aos
lançamentos de PIS e COFINS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 835
DF CARF MF
Original